Tribunal: TJES
Processo: 5000424-42.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-42.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: ANA MARILDE BRAVIN

RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea .

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000424-42.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO MASTER S/A

RECORRIDO: ANA MARILDE BRAVIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA
REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO MASTER S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
ANA MARILDE BRAVIN
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a parte ré BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A a pagar a autora ANA MARILDE BRAVIN nos seguintes termos: a) o valor de R$ 3.068,54 (três mil, sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de benefício consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito dos contratos nsº 802872548, 802872462 e 802872488. Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição. Por último, oficie ao INSS para a respectiva baixa nos descontos referentes aos contratos nsº. 802872548, 802872462 e 802872488, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento esse sentido ou se a parte demandada for revel. Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora de R$ 4.710,21 (quatro mil reais e setecentos de dez reais e vinte e um centavos) servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença tão somente quanto à diferença eventualmente apurada. Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 13125206), o recorrente reitera validade de três contratações realizadas de forma digital, nos valores de R$ 1.570,07 (um mil, quinhentos e setenta reais e sete centavos) cada; impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13125211).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, a simples contratação de cartão de crédito consignado não é ilegal e nem abusiva, sendo espécie de contrato bancário devidamente regulado em nosso ordenamento jurídico.

Contudo, quando da contratação, se faz necessário a explicação, junto ao consumidor, das especificações da referida modalidade de crédito, haja vista que emitido cartão de crédito, e apenas descontado do benefício do consumidor o mínimo referente ao cartão, para que este não seja levado a erro acreditando que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada.

Se for feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção, razão pela qual o consumidor deve ser devidamente alertado de que não está realizando empréstimo consignado comum.

Partindo dessa premissa, verifico que o fornecedor de produtos/serviços informou de forma clara, adequada e ostensiva à autora acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado.

O contrato discutido nos autos possui informação clara de que se trata de “TERMO DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CREDCESTA”, ID 13125083, 13125184
e 13125185,
redigido em letras em fonte de tamanho razoável, constando termo de esclarecimento, devidamente assinado de forma eletrônica pela autora, acerca das especificidades do contrato. Vale registrar que a autora não nega a contratação, apenas sua modalidade – “ ... sempre acreditou que os valores descontados do seu benefício eram referentes ao pagamento do empréstimo consignado comum contratado, mas descobriu recentemente que foi ENGANADA, achando que o empréstimo estava sendo AMORTIZADO MÊS A MÊS” (ID 13125057 – Pág. 3).

Chama a atenção o desenho do cartão de crédito no contrato (ID 13125083, 13125184 e 13125185 - Pág.
1
), não sendo crível a alegação da autora que fora surpreendida ou que não fora devidamente informada da espécie contratual que estaria realizando, viciando sua vontade.

Da mesma forma,
não há nada nos autos que indique ser de pouca instrução,
ainda mais que realizara três contratações no mesmo formato
, restando nítido que ela foi devidamente informada e tinha conhecimento da modalidade de crédito contratada, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

No mais, em inexistindo ato ilícito praticado pelo agente financeiro, não há danos materiais ou morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que a recorrida não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“[...] Embora a instituição ré sustente a legitimidade dos descontos, resta evidente o vício de consentimento, uma vez que a parte autora buscava contratar outra modalidade de empréstimo e, em momento algum, manifestou interesse na obtenção de cartão consignado. Ademais, verifica-se que o referido cartão sequer foi utilizado.

Dessa forma, o contrato objeto dos autos foi celebrado sem que a parte autora recebesse as informações necessárias, pois não desejava a contratação do cartão de benefício consignado (RCC) e desconhecia as tarifas inerentes a essa modalidade, pretendendo, na realidade, um empréstimo consignado comum.”

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Por conseguinte, devida a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da Recorrida, em dobro, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.